Tribunal: TCU
Processo: 001.703/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5155/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.703/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmilsan Brito Gomes (XXX.888.602-XX); Evaldo Oliveira dos Santos (XXX.621.662-XX); Glauco Nunes Fernandes (XXX.880.211-XX); Helena Lucia Leao Costa Ramos (XXX.279.522-XX); Ione de Fatima Sousa Maciel (XXX.070.656-XX); Iraci Correa de Castro (XXX.484.252-XX); Jose Nazareno Passos do Nascimento (XXX.881.762-XX); Jucileide de Souza Dias (XXX.160.982-XX); Maria Antonia Brito Bezerra (XXX.035.612-XX); Raimunda Farias da Silva (XXX.540.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.